Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA POR DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença para afastar a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da inscrição do nome do Autor/Apelado em cadastro de inadimplentes, por dívida declarada inexigível.
2. É pacífico o entendimento no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja indenização por danos morais que, no caso, são presumidos, caracterizando-se in re ipsa.
3. A dívida que ensejou a negativação do nome do Autor/Apelante foi declarada inexigível por sentença transitada em julgado, proferida em sede de Embargos à Execução.
4. O fato de a negativação do nome do Autor/Apelado ter ocorrido antes do trânsito em julgado da sentença que declarou a inexigibilidade da dívida e do deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução não afasta a obrigação de indenizar os danos morais, pois a sentença declaratória proferida nos Embargos à Execução possui efeitos ex tunc, na medida em que não constituiu, mas apenas declarou a situação de inexigibilidade preexistente.
5. Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, o qual atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Cabível a reforma parcial da r. sentença, tão somente, para fixar os honorários sucumbenciais, devidos pelas Rés/Apelantes, em percentual incidente sobre o valor da condenação, em respeito à ordem de precedência dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.